Tribunal: CARF
Processo: 10830.911405/2011-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODOLFO TSUBOI
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2021-01-19

Inteiro teor:
S3-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.911405/2011-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.646 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de novembro de 2020
Recorrente
CLICHERLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE CLICHES E MATRIZES
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. RECOLHIMENTO DE IPI A
MAIOR. ESCRITURAÇÃO RETROATIVA.VEDAÇÃO
É possível o aproveitamento de créditos extemporâneos ainda não escriturados,
desde que acompanhados dos documentos comprobatórios e escriturados
dentro do prazo prescricional de 5 anos. Entretanto, vedada a retificação
retroativa da escrituração já encerrada.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
DCTF. RETIFICAÇÃO.
A retificação da DCTF, antes ou após a emissão do despacho decisório, não há
de impedir o deferimento do pedido de restituição/ressarcimento. Entretanto, a
retificação deve estar acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
revestidas de formalidades legais. Conforme elementos constantes do processo,
não se verifica a necessária retificação face a inexistência de pagamento
indevido ou a maior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Rodolfo Tsuboi (relator), que lhe deu
provimento. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Marcos Roberto da Silva.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Redator Designado e Ad Hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Rodolfo Tsuboi, Luis Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara
Simões.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.911405/2011-17
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.646 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911405/2011-17

Relatório
Preliminarmente, ressalta-se que nos termos do art. 17, III1, e art. 19, VII2, do
Regimento Interno do CARF, o Senhor Presidente da 1a Turma Extraordinária designou o
Conselheiro Marcos Roberto da Silva redator ad hoc para formalizar o voto vencido do presente
Acórdão, tendo em vista que o relator, ex-Conselheiro Rodolfo Tsuboi, deixou de integrar o
Colegiado antes da formalização extemporânea deste Acórdão. Ressalte-se que o relator original
apresentou o Relatório e a minuta do seu Voto (integralmente reproduzidos neste acórdão) e que
o Conselheiro Marcos Roberto da Silva está tão somente efetuando a formalização do acórdão
sem que houvesse qualquer mudança de entendimentos do colegiado julgador quando do
proferimento da decisão.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão da DRJ no 14-62.954 da 8a Turma da DRJ/RPO:
Trata-se de processo controlando compensação declarada pela interessada através do
PER/DCOMP 37186.17301.200608.1.3.04-9829, com utilização de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de IPI do período de apuração Março/2008.
O DARF indicado como origem do crédito, código de receita 5123, arrecadado em
15/04/2008 no montante de R$ 23.873,88, foi identificado como tendo sido integralmente
utilizado em alocação a débito declarado em DCTF para o PA 03/2008, razão pela qual
não foi reconhecido o direito creditório.
Cientificada em 18/10/2011, a interessada apresentou, em 17/11/2011, a manifestação de
inconformidade de fls. 2 a 16, na qual alega, em síntese, ter inicialmente apurado em sua
escrituração original do IPI para o período de março de 2008 (fls. 9), um saldo devedor
de IPI para o período de março/2008 de R$ 23.873,88 e recolhido mediante DARF o
imposto assim calculado.
Posteriormente, teria retificado sua escrita fiscal (fls. 10 e 11) para escriturar créditos
extemporâneos de IPI, os quais teriam totalizado R$ 21.918,21 em março de 2008,
diminuindo o saldo devedor do IPI de tal período de apuração para R$ 1.955,67, o que
teria gerado um crédito decorrente de pagamento a maior de R$ 21.918,21, pleiteado no
PER/DCOMP 37186.17301.200608.1.3.04-9829, ora sob análise.
Não houve a retificação da DCTF correspondente, que continuou indicando um débito de
IPI do PA Março/2008 no valor de R$ 23.873,88.
Aduz ainda que foram deferidos pedidos de ressarcimento do 4o trimestre de 2007 e do 4o
trimestre de 2008, o que, em sua visão, implicaria no reconhecimento da correção da
apuração por ela efetivada no mês de março/2008.

1 Art. 17. Aos presidentes de turmas julgadoras do CARF incumbe dirigir, supervisionar, coordenar e orientar as
atividades do respectivo colegiado e ainda:
(...)
III - designar redator ad hoc para formalizar decisões já proferidas, nas hipóteses em que o relator original esteja
impossibilitado de fazê-lo ou não mais componha o colegiado;
(...)
2 Art. 19. Aos presidentes das Seções incumbe, ainda:
(...)
VII - praticar atos inerentes à presidência de Câmara vinculada à Seção nas ausências simultâneas do presidente da
Câmara e de seu substituto.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.646 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911405/2011-17

Também indica que o art. 252 do Decreto n° 7.212/2010 respaldaria a utilização de seu
crédito extemporâneo da forma que realizado.
Requer a homologação do PER/DCOMP 37186.17301.200608.1.3.04-9829 e que seja
autorizada a retificação da DCTF do período que caracterizou o pagamento indevido ou
a maior.

A DRJ, em sessão de 27 de setembro de 2016, proferiu sentença, pela
improcedência da manifestação de inconformidade protocolada, cuja ementa segue abaixo
transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
IPI. APURAÇÃO. RETIFICAÇÃO RETROATIVA DO RAIPI. IMPOSSIBILIDADE.
Créditos não aproveitados no período de apuração em que se deu a entrada da
mercadoria podem ser lançados e aproveitados em períodos posteriores, sendo no
entanto vedada a retificação retroativa de apurações já encerradas e devidamente
escrituradas no RAIPI.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
DCTF. RETIFICAÇÃO.
O exame de pedidos de retificação de DCTFs é de competência das unidades da RFB de
jurisdição dos requerentes, não sendo a manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo meio adequado para sua
análise.
O acórdão proferido pela DRJ, utilizou-se como fundamentação para a tomada de
sua decisão, os seguintes argumentos:
A DRJ entendeu que na apuração de saldo devedor de um IPI, em um
determinado período de apuração, se dará mediante aferição de débitos apurados com os créditos
do mesmo período. Estes, créditos do mesmo período, podem ser entendidos como créditos
naquele escriturados, ainda que decorrentes de entradas ocorridas no passado sob pena de se
deixar a idoneidade do tributo recolhido a depender da atuação potestativa do contribuinte
quanto a escriturar ou não retroativamente créditos que houvera desconsiderado incialmente.
O Julgador aproveita para citar manifestação realizadas pela Coordenação-Geral
de Tributação da RFB, através da Solução de Consulta Interna n° 22, de 30 de setembro de 2014,
nos seguintes termos:
"14. Cabe ressaltar que é perfeitamente possível, com pleno atendimento ao princípio da
não cumulatividade, a utilização extemporânea de créditos de IPI, desde que por valores
nominais, podendo tais créditos não escriturados na época própria ser aproveitados em
até cinco anos, contados da entrada dos insumos no estabelecimento industrial,
acompanhados da respectiva nota fiscal.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.646 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911405/2011-17

15. Importante frisar que a utilização extemporânea de créditos de IPI não se regula
pelas regras aplicáveis à restituição dos impostos indiretos (art. 166 do CTN). É que a
falta de escrituração do crédito, no momento oportuno, não acarreta pagamento a maior
de IPI, já que o saldo a pagar foi o que resultou da escrituração do contribuinte.
16. A não escrituração do crédito de IPI e a eventual influência na apuração do IRPJ e
da CSLL em nada limitam a possibilidade da escrituração extemporânea do referido
crédito de IPI e a aplicação das regras gerais de ressarcimento e compensação. Não há
que se aplicar, neste particular, nem mesmo por analogia, a regra do art. 166 do CTN."
Adicionalmente à suas considerações, entende que o Contribuinte apenas poderia
utilizar os créditos, caso estes estivessem regularmente escriturados para abater débitos em um
determinado período de apuração. Por outro lado, a escrituração de tais créditos em seu RAIPI
deveria se dar em ordem cronológica, sem rasuras ou emendas, o que, de início, já impediria o
refazimento de tal livro de maneira retroativa como no caso concreto, desta forma resta claro que
apenas na hipótese de constituição de crédito tributário por lançamento de ofício, com os créditos
sendo alegados até a impugnação, seria possível o aproveitamento retroativo de créditos não
escriturados.
Completou sua argumentação alegando a impossibilidade de análise por parte
desta DRJ/RPO a respeito do pedido de autorização para retificação da DCTF em que a
interessada declarou o pagamento que entende indevido.
Em 24 de fevereiro de 2018, o contribuinte protocolou Recurso Voluntário,
requerendo que seja dado provimento ao presente recurso voluntário, reformando a decisão da
DRJ e reconhecendo o direito creditório alegado pela Recorrente, bem como seja declarada
homologada a declaração de compensação PER/DCOMP no 37186.17301.200608.1.3.04-9829.
Inicialmente, a Contribuinte alega que os créditos de IPI não lançados no mês de
fevereiro de 2008 foram lançados extemporaneamente no mês de março de 2008. Contudo, a
Contribuinte recolheu valor de IPI (DARF R$ 23.873,88), para esse período de apuração, sem
considerar os créditos extemporâneos lançados na escrita fiscal. A consequência foi a formação
do indébito, que fora pleiteado com o PER/DCOMP 37186.17301.200608.1.3.04-9829. E assim
verificada a ocorrência de indébito restituível, a Recorrente formalizou a declaração de
compensação em destaque, com lastro naquele pagamento a maior de IPI feito em 15/04/2008.
Entretanto a compensação não foi homologada e na apresentação da manifestação
de inconformidade alegou o seguinte:
A compensação não foi homologada. Contra o despacho decisório não homologatório a
Recorrente apresentou manifestação de inconformidade alegando, em síntese que (i) a
informação prestada com a DCTF estava incorreta (débito de IPI no valor de R$
23.873,88); (ii) que o valor correto estava demonstrado em sua escrita fiscal, conforme
cópia do RAIPI e informações declaradas na DIPJ, ambas apontando saldo devedor do
IPI em março de 2008 no valor correto de R$ 1.955,67; e (iii) ciente de que com base tão
somente no RAIPI não seria possível averiguar a regularidade da apuração e dos
créditos de IPI lançados na escrita fiscal, afirmou que todo o ano calendário de 2007 e
2008 fora fiscalizado in loco por Auditor Fiscal da Receita Federal que, ao final, atestou
a regularidade da apuração do imposto, vez que não apontou nenhuma glosa ou efetuou
lançamento de crédito tributário. Para comprovar a afirmação, juntou cópias de pedidos
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.646 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911405/2011-17

de ressarcimentos de IPI devidamente HOMOLOGADOS, referentes ao 4o trimestre-
calendário de 2007 e 4o trimestre-calendário de 2008.
Os ilustres Julgadores da 8a Turma da DRJ/RPO julgaram a manifestação improcedente,
não reconheceram o direito creditório pleiteado, alegando para tanto o que se observa
na ementa do acórdão reproduzida infra, ipsis litteris:
“Acórdão 14-62.954 - 8a Turma da DRJ/RPO
Sessão de 27 de setembro de 2016
Processo 10830.911405/2011-17
Interessado CLICHERLUX INDUSTRIA E COMERCIO DE CLICHES E MATRIZES
LTDA
CNPJ/CPF 54.498.902/0001-29
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
IPI. APURAÇÃO. RETIFICAÇÃO RETROATIVA DO RAIPI. IMPOSSIBILIDADE.
Créditos não aproveitados no período de apuração em que se deu a entrada da
mercadoria podem ser lançados e aproveitados em períodos posteriores, sendo no
entanto vedada a retificação retroativa de apurações já encerradas e devidamente
escrituradas no RAIPÌ.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
DCTF. RETIFICAÇÃO.
O exame de pedidos de retificação de DCTFs é de competência das unidades da RFB de
jurisdição dos requerentes, não sendo a manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo meio adequado para sua
análise.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Alega também que não há razão para o Fisco tomar apenas a DCTF como prova
irrefutável do débito de IPI no período sob análise. As informações da DIPJ e também do RAIPI,
não podem simplesmente ser ignoradas. São provas legítimas e idôneas das alegações da
Contribuinte. Deste modo, a retificação prévia da DCTF não é requisito de constituição do
crédito constituição do direito creditório, mesmo que esse direito decorra do fato gerador da
obrigação tributária.
Finaliza suas alegações de que em questão idêntica ao presente caso, analisada nos
autos do recurso voluntário Processo no 10830.917543/2009-95, donde figura como recorrente a
própria Clicherlux Ind. e Com. de Clichês e Matrizes Ltda., a 4a Câmara / 3a Turma Ordinária
deste CARF, sob as mesmas condições fáticas e legais, decidiu favoravelmente à empresa
conforme faz prova cópia do Acórdão 3403-01.032 de 07/07/2011.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.646 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911405/2011-17

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator Ad Hoc.

Conhecimento
Este recurso deve ser conhecido por apresentar os elementos de tempestividade e
cumprir os pressupostos de admissibilidade.

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Mérito
No que concerne ao mérito, a Contribuinte alega os seguintes pontos:
a.
a informação prestada com a DCTF estava incorreta (débito de IPI no
valor de R$ 23.873,88);
b.
que o valor correto estava demonstrado em sua escrita fiscal, conforme
cópia do RAIPI e informações declaradas na DIPJ, ambas apontando saldo
devedor do IPI em março de 2008 no valor correto de R$ 1.955,67; e
c.
ciente de que com base tão somente no RAIPI não seria possível averiguar
a regularidade da apuração e dos créditos de IPI lançados na escrita fiscal,
afirmou que todo o ano calendário de 2007 e 2008 fora fiscalizado in loco
por Auditor Fiscal da Receita Federal que, ao final, atestou a regularidade
da apuração do imposto, vez que não apontou nenhuma glosa ou efetuou
lançamento de crédito tributário.
d.
para comprovar a afirmação, juntou cópias de pedidos de ressarcimento de
IPI devidamente homologados, referentes ao 4o trimestre-calendários de
2007 e 4o trimestre-calendário de 2008.
Esse tema já fora debatido em Câmara Superior de Recursos Fiscais, onde o
ilustríssimo relator Luiz Eduardo de Oliveira Santos, no Acórdão no 9303-008.473, assim o
discorreu:
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.646 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911405/2011-17

Mérito
Em regra, entendo inadmissíveis as provas extemporâneas, juntas ao processo após a
decisão de primeira instância, tendo em vista o disposto no art. 16 do Decreto no 70.235,
de 09/03/1972 – PAF. Ocorre que a decisão recorrida se estabelece sobre os motivos,
pontos de discordância e razões apresentados pelo sujeito passivo, com a base
probatória que possua (art. 16, inc. III, do PAF), já então assentada nos autos; a
apreciação dessa prova leva à convicção na decisão. O direito à apresentação de provas
posteriormente à impugnação é situação excepcionada pelas condições
alternativamente prevista nas alíneas do § 4o do mesmo artigo 16 do PAF.
Contudo, no caso em apreço, observa -se que a contribuinte, na simulação da
escrituração fiscal realizada em sua manifestação de inconformidade à efl. 09, já
indicava, para o mês de dezembro de 2008, crédito extemporâneo de R$ 24.992,57, com
estofo
em um
princípio
de prova, qual
seja,
o
seu Registro
de Apuração do
IPI (Modelo 8), à fl. 40, que continha a indicação do mesmo valor entre os
"OUTROS CRÉDITOS". Além disso, na ocasião dessa manifestação, 18/11/2009,
apesar de inexistir retificação de DCTF para o período, a contribuinte já houvera
apresentado pedido de ressarcimento relativo ao 4o trimestre de 2008, desde
23/04/2009,
conforme se observa
no
Pedido

de

Ressarcimento
no
06135.22031.230409.1.1.011899 (fls. 117 a 171), quando do recurso voluntário.
Ou seja, em 07/10/2009, quando emitido o despacho decisório eletrônico que
denegou o PER/DCOMP em litígio, apesar de não haver registro em DCTF que permitiss
e ao
sistema eletrônico reconhecer o pagamento a maior, já havia indício de que ele existia, d
esde que considerados os créditos extemporâneos que constaram do Registro
de Apuração
do
IPI
(Modelo 8).
Em face do início de prova (registro contábil) juntado pelo sujeito passivo em
sua
manifestação de inconformidade, entendo que caberia à DRJ intimar a contribuinte
para que comprovasse os dados que constavam daquele controle, tendo em vista
que
o
programa
que executa o despacho decisório eletrônico não teria como proceder à essa cautela, em f
ace da singela comparação entre DCTF e DARF que por ele era realizada. Quando o
acórdão de piso afasta as alegações da contribuinte, sem oportunizar lhe apresentar as
demais
provas,
entendo
que
haja
situação
prevista
na alínea "c" do § 4o do art. 16 do PAF.
Isso porque a ora recorrente, em face de a DRJ não ter aceito os referidos registros com
prova suficiente, necessitou contrapor-se às razões trazidas aos autos apenas com essa
decisão de primeira instância, uma vez que o despacho decisório eletrônico tão somente
afirmava que o pagamento do DARF, foi integralmente utilizado para quitação dos
débitos, sem oferecer informações complementares da análise de crédito para o
PER/DCOMP (fl. 44) Assim, entendo possível no caso concreto admitir provas trazidas
ao processo quando da interposição do recurso voluntário. A partir disso, diferentemente
do aresto recorrido, penso que haja prova bastante de que haveria pagamento a maior
no mês de dezembro de 2008, desde que se considerasse corretos os registros que
indicavam os saldos credores que ele utilizou nas suas apurações. Nessa quadra, adoto
os argumentos esguimidos pelo relator dos acórdãos paradigmas no 3403-01.031 e no
3403-01.032:
(...)
Ainda ressalto que a informação de deferimento do per/DCOMP à fl. 116 documenta, a
meu ver, a produção de conteúdo das provas documentais lá produzidas, que atestaram a
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.646 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911405/2011-17

consistência dos créditos extemporâneos e por isso, acho correta a assertiva dos
paradigmas:
(...)
CONCLUSÃO
Com base no exposto, voto por dar provimento ao recurso especial de divergência do
contribuinte, para reformar o acórdão recorrido.
Neste mesmo diapasão, neste egrégio Conselho de Contribuintes, tal postura
também já vem sendo acolhida há algum tempo, como dispõe os Acórdãos no 3403-01.035 e no
3403-01.037, do ilustríssimo relator Marcos Tranchesi Ortiz, os quais possuem basicamente,
como fundamentação de suas decisões os seguintes argumentos, os quais reproduzi in verbis:
Desnecessidade de Prévia Retificação da DCTF.
A próxima questão preliminar a ser enfrentada refere-se à necessidade ou não de que o
contribuinte retifique a DCTF previamente à transmissão do PER/DCOMP. Em diversos
julgados já manifestei meu entendimento a respeito: o contribuinte pode – e deve –
aproveitar o processo administrativo para infirmar a declaração prestada na DCTF, isto
é, para demonstrar que o débito lá confessado na verdade não existia, com isso
“liberando” o pagamento respectivo para vinculá-lo ao PER/DCOMP posteriormente
transmitido.
Por outro giro, o contribuinte tem a oportunidade de demonstrar seu direito no processo
administrativo; se, contudo, limitar-se, na manifestação de inconformidade, a alegar
violação à ampla defesa, a prerrogativa precluirá. Nesse sentido, acórdão de minha
relatoria:
“O objeto central dos processos administrativo-fiscais formados de pedidos de
restituição e de declarações de compensação está, justamente, na investigação da
existência e dimensão do crédito tributário pretendido pelo sujeito passivo. E como bem
expôs a DRJ recorrida, o crédito restituendo constitui, nesta espécie de procedimento,
fato constitutivo do direito do contribuinte e, portanto, ocorrência cuja prova em
princípio cabe a ele, contribuinte, realizar (CPC, artigo 333, I).
Por isso mesmo, é com certa reserva que observo a prolação do despacho decisório, em
compensações declaradas em via eletrônica, sem que a negativa seja precedida de
oportunidade para produção da prova, via intimação do contribuinte. Por ocasião da
prolação do despacho decisório lavrado nestes autos, vigorava a IN/SRF no 600/05,
cujos artigos 3o e 4o estabeleciam:
“Art. 3o (...)
§1o A restituição de que trata o inciso I será requerida pelo sujeito passivo mediante
utilização do Programa Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e
Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na impossibilidade de sua utilização,
mediante o formulário Pedido de Restituição constante do Anexo I, ao qual deverão ser
anexados documentos comprobatórios do direito creditório.
Art. 4o A autoridade da SRF competente para decidir sobre a restituição poderá
condicionar o reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito, bem como determinar a realização de diligência
fiscal nos estabelecimentos do sujeito passivo a fim de que seja verificada, mediante
exame de sua escrituração contábil e fiscal, a exatidão das informações prestadas.”
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.646 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911405/2011-17

De ordinário, portanto, a declaração de compensação já era transmitida
eletronicamente. Somente nas hipóteses em que o programa PER/DCOMP não era
aplicável, seja por limitação normativa, seja por limitação técnica, é que o contribuinte
tinha permissão para formalizar o ato via formulário físico. E apenas nesse último caso,
isto é, na declaração de compensação em formulário físico, o contribuinte tinha o ônus
de, desde logo, produzir a prova documental do direito creditório (art. 3o, §1o).
Nas hipóteses em que estivesse compelido a usar o formulário eletrônico, competia ao
sujeito passivo simplesmente formalizar a declaração e aguardar que a unidade
processadora lhe oportunizasse o momento para a produção da prova (art. 4o).
Daí porque o indeferimento da restituição eletrônica sem prévia intimação do
contribuinte lhe subtrai valiosa oportunidade para documentação do direito alegado, o
que, a meu ver, é especialmente relevante se a recusa vem fundada na suposta
inexistência ou insuficiência do crédito.
Esta imperfeição procedimental, contudo, não é, a meu ver, drástica o bastante para
nulificar a decisão, como apregoa a recorrente.
Penso assim porque o processo administrativo serve justamente para que o contribuinte
possa provar o seu direito com vistas a alcançar-se a tão almejada verdade material. A
teor dos arts. 74, §11 da Lei no 9.430/96 e 14 do Decreto no 70.235/72, é a manifestação
de inconformidade que deflagra a fase litigiosa do processo administrativo de
compensação, a partir da qual os princípios do contraditório e ampla defesa fazem-se
mandatórios. Antes da manifestação de inconformidade, vive-se a fase inquisitiva do
procedimento administrativo, que atende às conveniências da própria Administração
apenas. Nesse sentido, a lição precisa de James Marins:
“Na etapa fiscalizatória, não há, porém, processo, exceto quando já se chegou à etapa
litigiosa, após o ato de lançamento (...). Nesse caso, por já estar configurada a
litigiosidade diante da pretensão estatal poderá haver fiscalização com o objetivo de
carrear provas ao processo administrativo. A fiscalização levada a efeito como etapa
preparatória do ato de lançamento tem caráter meramente procedimental. Disso decorre
que as discussões que trazem à etapa anterior ao lançamento questões concernentes a
elementos tipicamente processuais, em especial as garantias do due process of law,
confundem momentos logicamente distintos” (in Direito processual tributário brasileiro.
São Paulo: Dialética, 2001. p.222).
Chamando a etapa inquisitória de “procedimento administrativo”, conclui este mesmo
doutrinador:
“O procedimento administrativo fiscalizador interessa apenas ao Fisco e tem finalidade
instrutória, estando fora da possibilidade, ao menos enquanto mera fiscalização, dos
questionamentos processuais do contribuinte”.
É dizer, por mais que a colheita de provas, por iniciativa do Fisco, antes do
indeferimento da DCOMP seja recomendável e até sugerida pelo art. 4o da IN/SRF no
600/05, trata-se
De providência sob juízo de conveniência da Administração.
Noutro giro, se a DRF erra ao indeferir o pleito compensatório sem investigar o fato
gerador, a recorrente peca mais gravemente ao desperdiçar a oportunidade de, com
amparo no artigo 16 do Decreto no. 70.235/72, produzir, a partir da sua manifestação de
inconformidade, prova idônea a seu favor (Proc. adm. 10875.901395/200628; Ac.
340300.971, sessão de 2 de junho de 2011)”.
Comprovação do Indébito.
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3001-001.646 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911405/2011-17

Pois a oportunidade processual foi, a meu ver, bem aproveitada pelo contribuinte.
Convence-me a prova produzida, tornando desnecessária, inclusive, a baixa dos autos
em diligência para complementação do quadro fático relevante à cognição do feito.
É que, ademais do RAIPI de agosto/2007, a prova de deferimento dos PER/DCOMPs
03149.29567.170408.1.1.015306 e 09534.85094.170408.1.3.011598 (fls. 114) parece-me
conclusiva da necessária idoneidade e legitimidade dos créditos extemporâneos objeto
do litígio.
Esse creditamento extemporâneo é o “fenômeno” responsável, a um só tempo, tanto pela
formação do indébito em cada período de apuração mensal quanto pelo saldo credor
resultante ao final do trimestre.
Sem tal creditamento, não há saldo credor no trimestre, e os saldos devedores mensais
são, consequentemente, devidos; se, por outro lado, o cômputo dos créditos
extemporâneos é válido, o saldo do mês torna-se credor, e integra o saldo total trimestral
levado ao pedido ressarcitório. A sorte do indébito mensal e do ressarcimento trimestral
é necessária e indissociavelmente a mesma, e depende exclusivamente da análise dos
créditos extemporâneos escriturados no período.
Assim, se o pedido ressarcitório trimestral foi deferido, é possível concluir com absoluta
segurança que (i) os créditos extemporâneos foram examinados e aceitos pelo fisco e (ii)
o saldo mensal era credor, não havendo IPI a recolher ao final do mês.
Está-se diante de típica e legítima prova emprestada de processo administrativo
envolvendo as mesmas partes e cujos fatos a serem provados eram rigorosamente os
mesmos. Paulo Celso B. Bonilha define a prova emprestada como “aquela que,
produzida num processo, seja por documento, testemunhas, confissão, depoimento
pessoal ou exame pericial, possa ser trasladada e aproveitada em outro, por meio de
certidão extraída do processo de origem” (Da prova no processo administrativo
tributário. São Paulo: Dialética, 1997. p. 97).
A jurisprudência do CARF admite largamente a prova emprestada:
“IRPJ. Empréstimo de provas do fisco estadual. Legitimidade. É legítimo o empréstimo
de provas do fisco estadual, de fatos que repercutem na área do imposto de renda”
(Proc. 13.675/000.104/8776, 3a Câmara do 1o CC, DOU 6.9.89).
A certidão de homologação do PER/DCOMP ressarcitório do 3o trimestre de 2007 (fls.
114) documenta, a meu ver, a produção e o conteúdo das provas documental e pericial
que, lá produzidas, atestaram a consistência dos créditos extemporâneos.
Não vejo razão para que se reproduza, nestes autos, a mesmíssima e demorada prova da
origem dos créditos que foram examinados e chancelados pelo próprio fisco em outro
processo. Submeter o mesmo contribuinte a idêntica instrução probatória em dois
processos com idêntica matéria fática controvertida definitivamente desatende à “adoção
de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e
respeito aos direitos dos administrados”, que o art. 2o, IX da Lei no 9.784/99 preconiza
como critério de necessária observância no contencioso administrativo.
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso voluntário para homologar o
PER/DComp objeto deste processo.
Deste modo, diante do exposto e de toda a jurisprudência existente, não encontro
óbices paras a concessão do crédito pleiteado pela Contribuinte neste Recurso Voluntário.
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3001-001.646 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911405/2011-17

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva
Voto Vencedor
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Redator Designado.

Com todo o respeito ao i. Relator Conselheiro Rodolfo Tsuboi (Relator original
do presente acórdão), expresso no presente voto minhas divergências em relação ao seu
posicionamento e cujo entendimento também foi acompanhado pelos demais integrantes do
colegiado.
Vejamos que a presente controvérsia trata de pedido de compensação com a
utilização de crédito decorrente de pagamento indevido ou a maior de IPI no período de apuração
março/2008. Repare que toda a alegação da Recorrente se fundamenta no registro em
março/2008 de créditos extemporâneos referentes ao mês de fevereiro de 2008. E que,
inicialmente, informou em DCTF o valor devido de IPI sem os devidos créditos extemporâneos,
ocasionando um valor devedor de R$23.873,88, declarado e recolhido via DARF. Com isso,
corrigindo a DCTF e a DIPJ o saldo devedor passaria a ser de R$1.955,67.
Neste sentido, necessário efetuar uma análise legislativa a respeito dos
procedimentos de escrituração extemporânea de créditos da não cumulatividade do IPI com
vistas a concluir sobre o pleito da Recorrente.
A instituição pela União do Imposto sobre Produtos Industrializados está prevista
no art. 153, IV da Constituição Federal. Estabelece ainda, no inciso II do §3o do mesmo artigo,
que este imposto deverá respeitar o princípio da não-cumulatividade. Vejamos:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
IV produtos industrializados;
(...)
§ 3o O imposto previsto no inciso IV:
(...)
II será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o
montante cobrado nas anteriores;

Na aplicação do Princípio da Não-cumulatividade, seja no IPI, seja em outros
tributos a ele subordinados, deve-se respeitar regras estabelecidas nas legislações
infraconstitucionais de regência. Vejamos o que dispõe o CTN sobre o tema em termos de
normas gerais do direito tributário:

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3001-001.646 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911405/2011-17

Art. 49 O imposto é não-cumulativo dispondo a lei de forma que o montante devido
resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto referente aos
produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele entrados.
Parágrafo único. O saldo verificado, em determinado período, em favor do contribuinte,
transfere-se para o período ou períodos seguintes.

Ou seja, deve-se analisar a diferença entre o imposto incidente sobre o produtos
saídos do estabelecimento produtor e aquele pago nas aquisições de produtos que entraram no
estabelecimento industrial com vistas a verificar o saldo do respectivo período. A normas
reguladoras destes procedimentos em relação ao IPI estão descritas no Decreto no 4.544/2002
(Regulamento do IPI) vigente à época dos fatos geradores objeto da presente análise. Destaco a
seguir o art. 163 (que trata da não-cumulatividade do IPI), os arts. 195 e 196 (que dispõem sobre
o aproveitamento de créditos) e o art. 371 (que estabelece as regras da escrituração dos livros
fiscais):

Art. 163. A não-cumulatividade do imposto é efetivada pelo sistema de crédito, atribuído
ao contribuinte, do imposto relativo a produtos entrados no seu estabelecimento, para
ser abatido do que for devido pelos produtos dele saídos, num mesmo período, conforme
estabelecido neste Capítulo (Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o O direito ao crédito é também atribuído para anular o débito do imposto referente a
produtos saídos do estabelecimento e a este devolvidos ou retornados.
§ 2o Regem-se, também, pelo sistema de crédito os valores escriturados a título de
incentivo, bem assim os resultantes das situações indicadas no art. 178.
(...)
Art. 195. Os créditos do imposto escriturados pelos estabelecimentos industriais, ou
equiparados a industrial, serão utilizados mediante dedução do imposto devido pelas
saídas de produtos dos mesmos estabelecimentos (Constituição, art. 153, § 3o, inciso II, e
Lei no 5.172, de 1966, art. 49).
§ 1o Quando, do confronto dos débitos e créditos, num período de apuração do imposto,
resultar saldo credor, será este transferido para o período seguinte, observado o disposto
no §2o (Lei no 5.172, de 1996, art. 49, parágrafo único, e Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
§ 2o O saldo credor de que trata o § 1o, acumulado em cada trimestre-calendário,
decorrente de aquisição de MP, PI e ME, aplicados na industrialização, inclusive de
produto isento ou tributado à alíquota zero ou imunes, que o contribuinte não puder
deduzir do imposto devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 207 a 209, observadas as normas expedidas pela
SRF (Lei no 9.779, de 1999, art. 11).
Art. 196. O direito à utilização do crédito a que se refere o art. 195 está subordinado ao
cumprimento das condições estabelecidas para cada caso e das exigências previstas para
a sua escrituração, neste Regulamento.
(...)
Art. 371. A escrituração dos livros fiscais será feita a tinta, no prazo de cinco dias,
contados da data do documento a ser escriturado ou da ocorrência do fato gerador,
ressalvados aqueles a cuja escrituração forem atribuídos prazos especiais.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3001-001.646 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911405/2011-17

§ 1o A escrituração será encerrada periodicamente, nos prazos estipulados, somando-se
as colunas, quando for o caso.
§ 2o Quando não houver período previsto, encerrar-se-á a escrituração no último dia de
cada mês.
§ 3o Será permitida a escrituração por sistema mecanizado, mediante prévia autorização
do Fisco Estadual, bem assim por processamento eletrônico de dados observado o
disposto no art. 317.
(grifos da reprodução)

Diante da legislação acima reproduzida, verifica-se que os créditos de IPI devem
ser registrados nos livros fiscais no prazo máximo de 5 dias da entrada do produto no
estabelecimento industrial. Destaque-se ainda que a escrituração deverá ser encerrada
periodicamente no último dia de cada mês.
Entretanto, pode haver situações em que o contribuinte deixe de efetuar o registro
do crédito no período determinado. Nestes casos surge a figura denominada de “créditos
extemporâneos” os quais são registrados em período posterior ao que efetivamente deveriam ter
sido escriturados.
Tanto a jurisprudência administrativa deste Tribunal quanto a própria Receita
Federal do Brasil possuem entendimento no sentido da possibilidade de escrituração destes
créditos fora do período determinado pelo Regulamento do IPI. Vejamos o Acórdão no 3402-
003.483, de relatoria da I. Conselheira Maysa de Sá Pittongo Deligne, e a Solução de Consulta
COSIT no 74/2017:
Acórdão no 3402-003.483
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2002
RESSARCIMENTO IPI. INSUMOS. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
Conforme comprovado na Diligência Fiscal realizada, o crédito pleiteado se refere aos
créditos extemporâneos de insumos (matérias primas, produtos intermediários e
materiais de embalagens) utilizados e consumidos no processo de produção, todos tendo
origem comprovada dentro do período de 01/01/1999 a 31/12/2002. Ressarcimento
garantido em conformidade com o art. 11, da Lei n.o 9.779/1999.
Solução de Consulta COSIT no 74/2017
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
(...)
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. APROVEITAMENTO.
Admite-se a utilização do crédito do IPI escriturado de modo extemporâneo, desde que
dentro do prazo prescricional de cinco anos, contado da data da entrada do produto no
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3001-001.646 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911405/2011-17

estabelecimento industrial ou a ele equiparado, e respeitadas as demais condições
estabelecidas na legislação de regência. (grifos da reprodução)
Dispositivos Legais: Lei n° 9.779, de 1999, art. 11; Decreto n° 7.212, de 2010, artigos
256 e 257; Instrução Normativa SRF n° 33, de 1999, artigos 2° e 4°; Parecer Normativo
n° 515, de 1971, itens 5 e 6.
(...)
15. No que tange à indagação relativa ao crédito extemporâneo, assim entendido aquele
que não é escriturado no momento da entrada da mercadoria no estabelecimento do
adquirente, comungo no entendimento, ainda hoje adequado, da Solução de Consulta
SRRF/9a RF/DISIT n° 49, de 2001, o qual adapto livremente, com a devida vênia do seu
autor, a este parecer:
"A IN SRF no 33, de 1999, trata da apuração e utilização do crédito do
IPI, tendo em vista o que dispõe o art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de
1999, e os artigos 256 e 257 do Decreto no 7.212, de 2010, atual Regulamento do
Imposto sobre Produtos Industrializados RIPI.
Observo que não consta dos comandos de regência em alusão qualquer
óbice ao aproveitamento do crédito do imposto escriturado de modo
extemporâneo. O aproveitamento do crédito extemporâneo está consagrada,
mutatis mutandis, na orientação do Parecer Normativo CST n° 515, de 1971, itens
5 e 6. (grifos da reprodução)
Segundo a sua locução, é admitido o aproveitamento do crédito
extemporâneo do IPI nas condições abaixo:
a) desde que o crédito não esteja prescrito;
b) respeitado o prazo prescricional de cinco anos, consoante o art. 1o do
Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932;
c) o termo inicial da prescrição é a entrada dos produtos no
estabelecimento industrial, acompanhados da respectiva nota fiscal; e
d) o exercício desse direito está subordinado às exigências
regulamentares, bem como às previstas em atos administrativos pertinentes.
Saliento que, sobre os créditos extemporâneos, não incidem juros por
absoluta falta de previsão legal, razão pela qual devem ser escriturados os exatos
valores destacados nas notas fiscais de aquisição."
16. Portanto, a resposta à terceira indagação da interessada (se poderá aproveitar-se do
crédito extemporâneo) é positiva.

Portanto, comungo do entendimento de ser possível o aproveitamento de créditos
extemporâneos de IPI, desde que registrados no LRAIPI quando da constatação de que
equivocou-se e deixou de escriturar o crédito.
Voltando ao caso em tela, a Recorrente alega que se equivocou ao registrar
inicialmente o valor devido de IPI em DCTF sem os devidos créditos extemporâneos,
ocasionando um valor devedor de R$23.873,88, declarado e recolhido via DARF. Com isso,
corrigindo a DCTF e a DIPJ o saldo devedor passaria a ser de R$1.955,67. Vejamos o que consta
literalmente do seu Recurso Voluntário:
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3001-001.646 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911405/2011-17

De acordo com as alegações feitas na impugnação, a Recorrente havia apurado débito
de IPI no mês de março de 2008 em sua escrita fiscal (R$23.873,88), sem considerar
todos os créditos de IPI (R$21.918,21) a que tinha direito referente ao mês antecedente
(fevereiro/2008) a apuração do IPI devido nesse período. (grifos da reprodução)
Desta afirmação, entendo que a Recorrente apurou um saldo devedor de
R$23.873,88 e efetuou o seu recolhimento. Em momento posterior, e a destempo, registra o
crédito extemporâneo, refazendo a sua escrita fiscal e apurando um saldo devedor de
R$1.955,67. Entendo também que não há como a Recorrente apurar o saldo devedor de IPI e
efetuar o seu recolhimento sem que conclua a escrituração dos devidos débitos e créditos do
período (com ou sem os créditos extemporâneos). Caso houvesse efetuado a escrituração dos
créditos extemporâneos na época própria, não haveria saldo devedor, muito menos teria efetuado
o seu recolhimento. Portanto, corroboro com o entendimento da decisão recorrida de que é
“vedada a retificação retroativa de apurações já encerradas e devidamente escrituradas no
RAIPI”.
A Recorrente alega ainda que necessitaria efetuar a retificação da DCTF de modo
que as informações nela contidas estejam em consonância com o princípio da verdade material.
Afirma também que o Parecer Normativo COSIT no 2/2015 “não obsta que o crédito pleiteado
informado em PER/DCOMP, seja comprovado por outros meios” mesmo que não tenha havido a
retificação da DCTF.
Realmente este Conselho tem decidido que a retificação da DCTF, antes ou após a
emissão do despacho decisório, não há de impedir o deferimento do pedido de
restituição/ressarcimento, divergindo do entendimento esposado pela decisão recorrida.
Entretanto, a retificação deve estar acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas que
comprovem o erro cometido no preenchimento da declaração original, tal como estabelecido no
§1o do art. 147 do CTN, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Conforme bem destacado pela Recorrente, este entendimento encontra-se disposto
também no Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de 2015, no qual expressamente
esclarece que “não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original,
ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010”.
Entretanto, entendo que não cabe qualquer reparo na DCTF para ser retificada
tendo em vista que as informações nela contida estão em sintonia com os dados constantes da
escrita fiscal inicialmente prestadas, conforme relatado pela própria Recorrente e exposto neste
voto condutor.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3001-001.646 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10830.911405/2011-17

Portanto, concordo com o disposto na decisão recorrida de que assim dispôs:
Assim, fica evidente a impossibilidade de análise por parte desta DRJ/POR a respeito do
pedido de autorização para retificação da DCTF em que a interessada declarou o
pagamento que entende indevido, o mesmo se dando quanto à DIPJ.
No entanto, no caso concreto, entendo que, independentemente de eventual retificação da
DCTF por parte da interessada, os elementos constantes do processo obrigam o
reconhecimento da inexistência do pagamento indevido pleiteado, conforme acima
analisado.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital